Tribunal: TJPA
Processo: 0800261-73.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800261-73.2023.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA GABRIELA SABAA SRUR DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO ORIENTADOR, NÃO VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda do objeto, e fixou os honorários advocatícios em R$ 500,00, considerando o valor simbólico da causa e a equidade na fixação da verba sucumbencial. A apelante sustenta que o valor fixado é abaixo do mínimo recomendado pela Tabela da OAB/PA e pleiteia a majoração para R$ 4.671,70, conforme o mínimo da tabela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de honorários sucumbenciais, arbitrado com base na equidade, deve ser majorado para o patamar mínimo previsto na Tabela da OAB, à luz do § 8º-A do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo possível a aplicação do critério de equidade quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

4.

O valor da causa é de R$ 1.302,00, o que se revela irrisório para fins de arbitramento de honorários, autorizando a aplicação do critério da equidade.

5.

O § 8º-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022, deve ser interpretado como parâmetro orientador e não como regra absoluta, sendo inaplicável de forma automática.

6.

A adoção do valor mínimo da Tabela da OAB, neste caso, resultaria em desproporcionalidade e enriquecimento sem causa, em desacordo com a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.076).

7.

A fixação de honorários em R$ 500,00 revela-se proporcional, razoável e em consonância com os critérios dos §§ 2º, 3º e 8º do art. 85 do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o resultado obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Quando o valor da causa for irrisório, admite-se a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

2. O § 8º-A do art. 85 do CPC, introduzido pela Lei nº 14.365/2022, constitui parâmetro orientador e não vinculante, devendo sua aplicação observar o contexto concreto da demanda, para evitar enriquecimento sem causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da Ação Ordinária n.º 0800261-73.2023.8.14.0061, ajuizada por ANA GABRIELA SABAA SRUR DE ANDRADE.

Na origem, a autora pleiteou sua remoção do Instituto de Diretrizes de Tucuruí para a Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) de Castanhal, alegando motivos de saúde de sua genitora e sua atuação como Conselheira Regional Efetiva do Conselho Regional de Enfermagem do Pará (ID 85258797).

A liminar foi indeferida (ID 89910000). Posteriormente, a autora manifestou desistência, mas requereu a reconsideração para o regular prosseguimento do feito.

O Estado do Pará apresentou contestação (ID 96790964), sustentando a perda do objeto da demanda em razão da cessão da autora à Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, conforme Portaria nº 498, de 24 de maio de 2023, publicada no DOE nº 35.416 de 29 de maio de 2023.

Em réplica (ID 100250737), a autora reiterou os fundamentos da petição inicial.

Sobreveio sentença (ID 20713635), na qual o juízo a quo julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por considerar configurada a perda do objeto da demanda. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00, nos seguintes termos:

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda do objeto da ação.

Em razão do princípio da causalidade, condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8° do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (ID 20713638), limitando-se a insurgir-se contra o valor arbitrado a título de honorários advocatícios. Argumenta que, embora o juízo tenha adotado o critério equitativo, deixou de observar a norma do § 8º-A do art. 85 do CPC, que determina a observância aos valores mínimos fixados pela Tabela da OAB. Sustenta que o valor fixado está aquém do mínimo previsto na Tabela da OAB/PA para ações ordinárias (R$ 4.671,70), requerendo, pois, a majoração da verba honorária sucumbencial.

Destaca, ainda, que a sentença violou o regramento do CPC/2015, na medida em que não observou a ordem decrescente de critérios para fixação de honorários advocatícios estipulada nos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso, para majorar os honorários advocatícios fixados em seu favor para o patamar mínimo de R$4.671,70, consoante dispõe a Tabela da OAB/PA. Requer, ainda, apreciação expressa de todas as matérias suscitadas no recurso para fins de prequestionamento.

Certidão acostada aos autos atesta que a parte apelada, devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões (ID 20713642).

Por sua vez, o Ministério Público assentou não haver interesse público primário a justificar a sua intervenção no feito, notadamente por se tratar de matéria patrimonial entre as partes e não haver incapaz ou outro elemento que ensejasse a atuação do Parquet (ID 22311359).

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto.

DO MÉRITO

Inicialmente, cumpre ressaltar
que o apelante afirma que os honorários sucumbências fixados em sentença devem ser majorados, considerando o disposto no art. 85, § 8º-A, do CPC e os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

Verifica-se que o art. 85, §2º, §3º, I e 4º, III do CPC é taxativo ao dispor que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, e, em causas envolvendo a Fazenda Pública, em valor deverá ser fixado entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa.

Art. 85, CPC -
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

§ 4º
Em qualquer das hipóteses do § 3º:

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários
dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

Ora, com a simples leitura do dispositivo acima, percebe-se que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados em porcentagem mínima de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou valor da causa.

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076 dos recursos repetitivos, reconheceu que, nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios devem ser majorados para garantir uma justa remuneração ao advogado, observando-se o critério de equidade.

STJ, Tema 1.076.
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

De mais a mais, a despeito da inclusão do parágrafo 8º-A ao art. 85 do CPC
[1]
pela Lei nº 14.365/2022, entendo que este dispositivo deve ser considerado um
parâmetro orientador
, e não uma regra absoluta de fixação de honorários advocatícios.

A norma trazida pelo legislador visa proporcionar uma maior segurança jurídica ao estabelecer como critério a tabela de honorários da OAB ou o percentual mínimo de 10%, mas é preciso observar que tal orientação não tem força vinculante, devendo ser ponderada à luz dos elementos concretos de cada caso, de modo a evitar a fixação de valores exorbitantes ou desproporcionais.

A propósito, importante destacar, ainda, que estamos tratando de honorários sucumbenciais e não de honorários contratuais. Os honorários sucumbenciais são diretamente relacionados ao resultado do processo, ou seja, são devidos pela parte vencida como compensação pela atuação do advogado da parte vencedora, em conformidade com o disposto no art. 85 do CPC.

Destarte, diferentemente dos honorários contratuais, que são estabelecidos por acordo prévio entre cliente e advogado, os honorários sucumbenciais são fixados pelo juiz com base nos parâmetros legais e no contexto específico da demanda.

Sendo assim, a aplicação do parágrafo 8º-A do art. 85 do CPC deve ser feita com cautela, evitando o automatismo na utilização dos valores previstos na tabela da OAB como regra intransponível.

Corroborando com o alegado, cito os seguintes precedentes:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO IRRISÓRIA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Anderson de Carvalho Oliveira contra decisão monocrática que acolheu o pedido da apelante Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. para reduzir o valor da indenização de R$ 7.762,50 para R$ 168,75, em conformidade com a tabela DPVAT, mantendo os demais termos da sentença inalterados. O agravante pede a majoração dos honorários advocatícios, fixados em R$ 33,75 (20% sobre o valor da condenação), por considerá-los irrisórios, invocando o princípio da equidade previsto no § 8º do art. 85 do CPC, bem como o art. 85, § 8º-A, incluído pela Lei 14.365/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios fixados sobre o valor reduzido da condenação (R$ 168,75) são irrisórios; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários por equidade, considerando o art. 85, §§ 2º, I a IV, e 8º, do CPC, e o recente § 8º-A, incluído pela Lei 14.365/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação de honorários sucumbenciais em valores irrisórios, como no presente caso (R$ 33,75), viola os princípios da razoabilidade e da dignidade profissional do advogado, devendo ser corrigida com base no critério da equidade.

4.

O § 8º do art. 85 do CPC permite a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da condenação é inestimável ou irrisório, como se verifica neste caso, em que o valor da condenação foi reduzido a R$ 168,75.

5.

O recente § 8º-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022, estabelece a observância da tabela da OAB ou do percentual mínimo de 10%, mas deve ser interpretado como critério orientador, não como regra absoluta, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

6.

A fixação de honorários exclusivamente com base na tabela da OAB, dado o valor reduzido da condenação, poderia resultar em desproporcionalidade. Assim, para garantir uma remuneração justa, os honorários devem ser fixados em R$ 500,00, considerando o critério de equidade e o contexto econômico da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A fixação de honorários advocatícios com base no § 8º do art. 85 do CPC deve considerar o critério da equidade quando o valor da condenação for irrisório, observando-se o contexto específico do caso para evitar desproporcionalidade. 2. O § 8º-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022, serve como critério orientador, e não como regra vinculante, na fixação dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 8º, e 8º-A, incluído pela Lei nº 14.365/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076 dos recursos repetitivos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808986-24.2021.8.14.0028 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º DO CPC. LEI 14.365/2022. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/DF. MERO REFERENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando o valor da causa for muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser fixados equitativamente, segundo o § 8º, afastando-se, em parte, a regra geral do § 2º e do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil. 2. A recente alteração legislativa trazida pela Lei n. 14.365/2022, incluiu o § 8º - A ao art. 85 do CPC, não alterou o entendimento doutrinário e jurisprudencial vigente, de que os valores divulgados pelas diversas seccionais da OAB são meramente referenciais, ou seja, não têm força vinculante do juízo no arbitramento dos honorários sucumbenciais (art. 85, CPC). Entendimento em contrário implicaria em derrogar ao Estado Juiz parte do poder judicante dentro do processo para atribuí-lo a órgão de classe, cujo papel é organizar, disciplinar e aperfeiçoar o exercício da atividade profissional. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO".

(TJ-DF 0711649-43.2023.8.07.0001 1791052, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/11/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/12/2023).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS. ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA. TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.365/2022 QUE INTRODUZIU O § 8º-A NO ART. 85 DO CPC. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível interposta pela parte requerida, a fim de majorar a condenação da promovente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base na equidade, por considerar que o valor da causa é baixo e insuficiente para remunerar o trabalho do causídico, requerendo a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC. 2. No caso, como não houve condenação, o parâmetro utilizado pelo Juízo sentenciante foi o valor da causa, que na data da propositura da ação, em abril de 2018, era R$ 6.822,00 (seis mil oitocentos e vinte e dois reais), aplicando a porcentagem de 10%, os honorários restariam em R$ 682,20 (seiscentos e oitenta e dois reais), o que evidencia que, de fato, seriam insuficientes para remunerar o trabalho profissional do causídico, atraindo a aplicação do critério da equidade. 3. Ademais, o Código de Processo Civil foi recentemente alterado pela Lei nº 14.365/2022, a qual incluiu o § 8º-A ao art. 85 do CPC, dispondo que, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. 4. O novel parágrafo se trata de uma recomendação a ser observada em razão da aplicação do critério da equidade, mas que deve ser interpretado como um parâmetro, sopesado com as circunstâncias do caso concreto. Portanto, acolhe-se o pleito de fixação equitativa dos honorários advocatícios e de majoração, fixando-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 5. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto para dar-lhe provimento, em conformidade com o voto da e. Relatora".

(TJ-CE - Apelação Cível: 0134476-03.2018.8.06.0001 Fortaleza, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 18/10/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

Fixadas tais premissas, adentro no exame do presente caso, no qual o valor atribuído à causa foi de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais), conforme consta na Petição Inicial de ID.

20713504, representando uma quantia simbólica e irrisória para fins de arbitramento de honorários.

Ainda, destaco que a ação foi devidamente extinta em razão da perda de objeto, tendo a apelante apenas apresentado contestação. Assim, com base nos critérios fixados no §2º do art. 85 do CPC, fixar os honorários sucumbenciais exclusivamente com base na tabela da OAB, no valor de R$ 4.671,70 (quatro mil seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos), resultaria em um valor desarrazoado, caracterizando possível enriquecimento sem causa.

Assim, alinhando o critério da equidade com os dados específicos dos autos, entendo que a sentença foi razoável e proporcional a causa ao arbitrar os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo um montante que reflete, de forma justa, a remuneração pelo serviço prestado e mantém a proporcionalidade com o resultado econômico da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Apelação,
mantendo integralmente a decisão apelada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

[1]
CPC, art. 85, § 8º-A
. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

Belém, 27/05/2025